Tribunal: TJSP
Processo: 0532491-98.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0532491-
98.2009.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado ARMANDO VERIANO LARANJA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0532491-98.2009.8.26.0224
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0532491-98.2009.8.26.0224 - Guarulhos
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: ARMANDO VERIANO LARANJA
VOTO No 16605
APELAÇÃO – Prescrição – IPTU do exercício de 2004 –
Ação intentada depois que já consumada prescrição do
exercício de 2004- Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ –
Demora na propositura da execução fiscal - Jurisprudência do
STJ pacífica no sentido de que a prescrição ocorrida
antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício –
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO
Trata-se de apelação interposta contra a Sentença proferida às
fls.04, que reconheceu a prescrição dos créditos de IPTU do exercício de 2004, posto
que distribuída a execução fiscal após ter decorrido o lustro legal.
Nas razões de apelação a Municipalidade alega que não há
elementos para que seja reconhecida a prescrição e que a ação foi proposta no prazo do
artigo 174 do CTN, bem como alega a aplicação da Súmula 106 do STJ por entender
não existir inércia injustificada do Município. Por tais argumentos requer provimento
ao recurso de apelação.
O recurso foi processado. Sem contrarrazões
É o relatório.
Conheço do recurso na medida em que presentes os requisitos de
admissibilidade. No mérito, não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0532491-98.2009.8.26.0224
3
Efetivamente, a prescrição do direito de cobrança é verificada
quando transcorrido o lapso temporal previsto no art. 174 do CTN, qual seja 5 (cinco)
anos, contado entre a constituição definitiva do crédito tributário e uma eventual causa
interruptiva.
Antes da LC n.118/05, que teve vigência a partir 09 de junho de
2005, o marco interruptivo da prescrição era a efetiva citação do executado. Com a nova
redação trazida pela referida Lei Complementar, passou a interromper a prescrição o
despacho que ordenar a citação do executado.
Tendo em vista que a presente execução fiscal foi ajuizada em
09/12/2009 , o marco interruptivo a ser considerado é o despacho citatório, o que
ocorreu somente em 23/07/2010, quando já transcorrido o lapso prescricional, portanto.
Assim, verifica-se que quando do despacho citatório, já estava
ultrapassado o prazo quinquenal. Inclusive, não há que se falar na demora do despacho
citatório, posto que quando do ajuizamento da execução fiscal, em 09/12/2009, também
já havia ultrapassado o prazo quinquenal.
Desta forma, não cabe aqui a incidência da súmula 106 do STJ,
pois houve demora por parte da Municipalidade na propositura da execução fiscal e
quando da distribuição da ação o exercício já havia sido alcançado pela prescrição.

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, "em
execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada
de ofício, com base no art. 219, § 5o, do CPC (redação da Lei 11.051/04),
independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública" (REsp 1.100.156/RJ, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 18/06/2009).
Nesse sentido, a Súmula Vinculante no 409 do STJ:
Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, §
5o do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0532491-98.2009.8.26.0224
4
Portanto, a cobrança relativa ao IPTU do exercício de 2004 restou
atingida pela prescrição.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora